Tribunal: TJMT
Processo: 0001540-49.2016.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 0001540-49.2016.8.11.0064 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE:
OSVALDO CARDOSO RIBEIRO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA REPRIMENDA – 1. PENA-BASE E PENA DE MULTA – ELEVAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PERIGO COMUM – INADMISSIBILIDADE – CRIME CULPOSO – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL – REDUÇÃO PENAL IMPOSITIVA - 2. CONFISSÃO INQUISITORIAL – NÃO UTILIZAÇÃO NA SENTENÇA – SÚMULA 545/STJ – REDUÇÃO DA CARGA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231/STJ - 3. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – REDUÇÃO – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA DETENTIVA – 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se pode cogitar do agravamento da pena detentiva e de multa, decorrente da presença de perigo concreto tirado de conduta eminentemente culposa [embriaguez ao volante, pura e simplesmente], máxime se não há cabal comprovação do maior perigo comum causado pela condução embriagada de veículo automotor, altas horas da madrugada, além daquele provocado ao próprio condutor, e de uma passageira que o acompanhava naquela oportunidade.
2. A atenuante da confissão espontânea só tem incidência quando utilizada como norte da condenação, o que não é o caso. Inteligência da Súmula 545/STJ.
3. Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado no mínimo previsto no art. 293 do CTB.
4. Apelo parcialmente provido. Pena abrandada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001540-49.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSVALDO CARDOSO RIBEIRO - CPF: 010.997.451-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA REPRIMENDA –
1. PENA-BASE E PENA DE MULTA
– ELEVAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PERIGO COMUM – INADMISSIBILIDADE – CRIME CULPOSO – REDUÇÃO PENAL IMPOSITIVA -

2. CONFISSÃO INQUISITORIAL
– NÃO UTILIZAÇÃO NA SENTENÇA – SÚMULA 545/STJ – REDUÇÃO DA CARGA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231/STJ -
3. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
– REDUÇÃO – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA DETENTIVA –
4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se pode cogitar do agravamento da pena detentiva e de multa, decorrente da presença de perigo concreto tirado de conduta eminentemente culposa [embriaguez ao volante, pura e simplesmente], máxime se não há cabal comprovação do maior perigo comum causado pela condução embriagada de veículo automotor, altas horas da madrugada, além daquele provocado ao próprio condutor, e de uma passageira que o acompanhava naquela oportunidade.

2. A atenuante da confissão espontânea só tem incidência quando utilizada como norte da condenação, o que não é o caso. Inteligência da Súmula 545/STJ.

3. Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado no mínimo previsto no art. 293 do CTB.

4. Apelo parcialmente provido. Pena abrandada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
aviado em tempo e modo [manifestação de próprio punho, id. 100911522] pela defesa de
Osvaldo Cardoso Ribeiro
, qualificado e representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato, OAB/MT 8187/B, em face da sentença constante do id. 100911503, lavrada em 26/12/2019, nos autos da Ação Penal n. 0001540-49.2016.8.11.0064, cód. 639975, da 2a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, a qual,
julgando procedente a denúncia
, condenou o apelante à pena privativa de liberdade de
10 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direito pelo período de prova de 06 meses, e pagamento de 60 dias-multa, valor unitário mínimo, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 05 meses
, por violação ao art. 306 do CTB, fato ocorrido em 13/02/2016, por volta de 03h, na avenida Lions Internacional, bairro Vila Aurora, em Rondonópolis/MT, ocasião em que foi pilhado em flagrante delito conduzindo o veículo automotor VW Voyage 1.6, placas OBG-8714, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

O escopo do a
nseio defensivo no id. 100911528, resume-se, singelamente, na redução da pena-base imposta
, diante da inidoneidade das circunstâncias delitivas, uma vez que a condução de veículo automotor em avenida movimentada, tarde da madrugada de um sábado, em “zigue-zague”, não constitui fundamento suficiente para a elevação da reprimenda em quatro meses além do mínimo legal.

Além disso, segundo a defesa, o Juízo sentenciante omitiu a consideração da confissão inquisitorial, aduzindo que ela não foi considerada na formação do convencimento do Magistrado, sustentando, a propósito, que “
assim como o apelante confessou extrajudicialmente, também o poderia ter feito em Juízo, mas preferiu utilizar-se de seu direito de permanecer em silêncio e isso não pode ser utilizado em seu prejuízo
” [id. 100911528, p. 5].

Por último, questiona as penas de multa e de suspensão do direito de habilitação impostas, que se apresentam sem qualquer justificativa concreta que ampare a sentença.

Em contrarrazões [id. 100911531], a douta acusação repele a pretensão defensiva, amparando-se na sentença vergastada.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio [id. 100910951], e o termo de análise de prevenção no id. 100923986 apontou a ausência de feitos anteriores capaz de insuflar possível prevenção de julgador.

A certidão no id. 100923988 apontou que o processo e julgamento do apelo criminal independe do prévio recolhimento de preparo.

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra da eminente Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo
desprovimento
do recurso [id. 101275488].

Quanto a pena-base, assere que “[...]
as circunstâncias do delito foram consideradas desfavoráveis em razão das particularidades do caso, que desbordam as elementares do tipo penal, não havendo ilegalidade a ser reconhecida quanto ao ponto
” [p. 4].

Quanto à atenuante da confissão inquisitorial, conclui que a admissão do fato pelo réu na fase inquisitorial mostrou pouca capacidade de elucidação do fato, visto que os demais elementos já demonstravam a materialidade e autoria do crime, de modo que a confissão foi corretamente afastada na sentença.

Quanto à pena de multa, desmerece reparo, por ter sido arbitrada em consonância com as diretrizes dos arts. 59 e 60.

Por último, em relação à suspensão da CNH por cinco meses, entende respeitada a devida proporcionalidade, dentro do termo médio previsto no art. 293 do CTB, desmerecendo reparos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe assinalar que a pena aplicada, inferior a um ano, não quedou atingida pela prescrição retroativa, pois, desprezado o tempo de suspensão condicional do processo e do lapso prescricional, entre 06/12/2016 [id. 100911470, p. 1] e sua revogação em 07/01/2019 [id. 100911485, pp. 1-2], não decorreu prazo suficiente para o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Consoante relatado, a sentença reconheceu a procedência integral da denúncia segundo a qual, por volta de 03h do dia 13/02/2016,
na avenida Lions Internacional, bairro Vila Aurora, em Rondonópolis/MT,
o apelante
Osvaldo Cardoso Ribeiro
foi pilhado em flagrante delito conduzindo o veículo automotor VW Voyage 1.6, placas OBG-8714, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Ainda de acordo com o pórtico acusatório, a guarnição policial foi avisada de que o veículo automotor acima referido transitava “
de forma anormal na av. Lions Internacional
”. De fato, ao se dirigirem ao local, os policiais ouvidos em Juízo observaram que o veículo realizava uma manobra perigosa na rotatória da avenida, motivando a abordagem do condutor, que, por sua vez, “
encontrava-se em visível estado de embriaguez, apresentando sonolência, olhos vermelhos, odor etílico, agressividade, arrogância, exaltação, fala alterada e desequilíbrio
”, circunstâncias devidamente registradas no auto de constatação de embriaguez no id. 100911450, pp. 1-2.

Constou dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em Juízo a narrativa sobre os fatos, e, apesar da pouca lembrança dos eventos, foram suficientes para comprovar que o apelante foi pilhado em flagrante trafegando bêbado, fato esse reforçado no relato da testemunha de defesa Joana Nair Gonçalves Amorim de Freitas, que acompanhava o apelante naquela madrugada, ocasião em que declinou que
Osvaldo
consumiu bebida alcoólica em um posto de gasolina e depois, ao sair do local, realizou uma manobra brusca em uma rotatória, sendo avistados pela guarnição policial que realizou a abordagem e constatou a alcoolemia.

A dosimetria penal invectivada ficou assim registrada:

“
A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o faço em razão do princípio da presunção de inocência. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Os motivos são normais ao tipo. As circunstâncias do crime merecem maior reprovação, posto que o delito foi praticado na madurgada de um sábado, na avenida mais movimentada desta cidade, em período de grande fluxo de pessoas, sendo que o réu trafegava em ‘zigue-zague’, colocando em risco a incolumidade pública, motivo pelo qual agravo sua pena em 04 (quatro) meses. O delito não deixou consequências. A vítima é o Estado e em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Assim, fixo a pena base do condenado em 10 (dez) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Deixo de reconhecer a confissão extrajudicial do acusado como circunstância atenuante, uma vez que não foi considerada para formação do convencimento deste Magistrado, tampouco para fundamentar a presente sentença (Súmula 545 do STJ). Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto, torno a pena privativa de liberdade definitivo em 10 (dez) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa.

[...]

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

[...]

Diante do quantum da pena fixada, por dispositivo legal, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, em conformidade com o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

[...]

Considerando que as condções impostas no art. 44, § 2o, do CP, são favoráveis ao condenado, urge ser substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direit, qual seja, prestação de serviço à comunidade
[...]
no montante de uma hora para cada dia de condenação, observado-se o disposto no art. 46 do CP, devendo o local e as condições ser fixadas pelo juiz executor.

[...]
analisando as peculiaridades do caso concreto em observância ao princípio da proporcionalidad,e assim como em simetria com a pena privativa de liberdade anteriormente fixada, determino a suspensão da habilitação para dirigir automotor do ora sentenciado, ou a proibição de obtê-la, pelo período de 05 (cinco) meses
[...]” [sentença, id. 100911503, pp. 3-6].

I. PENA-BASE. MULTA. PRETENDIDA REDUÇÃO. DESFUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

A propósito do tema, o magistrado de origem assinalou que o crime resultou em
perigo comum
à incolumidade pública.

Os depoimentos prestados por policiais militares na fase inquisitorial assentam que o apelante, ao efetuar a manobra brusca na rotatória existente na avenida Lions Internacional, colocou em risco a vida própria, da passageira que o acompanhava, e de outras pessoas que transitavam pelo local naquele momento. É o que constam do relato do Sgt PM Edson Alves Feitosa [id. 100891499, pp. 4-5] a esse respeito:

“[...]
ENCONTRAMOS UM VEÍCULO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS QUE NA PRESENÇA DA GUARNIÇÃO EFETUOU MANOBRA PERIGOSA NA ROTATÓRIA DA REFERIDA AVENIDA, COLOCANDO EM RISCO SUA VIDA E DE PESSOAS QUE POR ALI PASSAVAM
”

A testemunha Joana Nair Gonçalves Amorim de Freitas, ainda que tenha afirmado que o réu de fato efetuou a manobra brusca na rotatória, não mencionou se haviam outras pessoas próximas ao local.

Assim, não se houve com a discriminação pormenorizada sobre referidos fatos em Juízo, considerando, sobretudo, que o próprio policial assentou não se lembrar de maiores detalhes sobre o fato, não elucidando se havia pessoas próximas de onde a manobra foi efetuada, registrando-se ainda que não há qualquer inferência sobre ter imprimido velocidade incompatível com a máxima permitida para o local, e, ainda, tão-logo interpelado pela guarnição, o apelante tratou de estacionar o veículo que conduzia, mitigando eventuais riscos.

Não se descura que o crime tipificado no art. 306 do CTB é considerado de
perigo abstrato
[STJ, HC 140074/DF, Dje 22/02/2010/ RHC 26.432/MT, Dje 14/12/2009, etc],
independendo da demonstração de qualquer ofensividade da conduta
, bastando que o agente se apresente conduzindo veículo automotor com a capacidade psicomotora comprometida pelo consumo de álcool além do limite previsto no § 1o, ou de outra substância psicoativa que determine dependência, de modo que o perigo comum causado pela infração penal não constitui elemento da estrutura do tipo penal.

Nessa esteira, o art. 61, II, “d”, elenca como agravante genérica o crime cometido por meio de que podia resultar perigo comum, assim compreendido, entretanto, aqueles fatos que se operam com um grau maior de perigosidade concreta, ou e que, por
dolo direto
, poderia “
atingir indeterminado número de pessoas ou coisas
” [cf.
Cezar Roberto Bitencourt
,
in
Código Penal Comentado
. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 361].

No caso ora versando, o elemento volitivo [subjetivo] do tipo penal é a
culpa consciente
, sequer havendo cogitar aqui da presença de dolo eventual, o que vem de impedir a mantença do agravamento da pena.

Nessa simetria, o c. STJ já decidiu que a simples “[...]
embriaguez do agente condutor do automóvel, sem o acréscimo de outras peculiaridades que ultrapassem a violação do dever de cuidado objetivo, inerente ao tipo culposo, não pode servir de premissa bastante para a afirmação do dolo eventual
” [REsp 1.689.173/SC, 6a Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 21/11/2017, DJe 23/3/2018].

Ainda que possível fosse, num esforço exegético hercúleo, antever o especial traço de dolo eventual
in casu
, a sentença não pormenoriza como deveria, quais riscos concretos o apelante causou ao realizar a manobra na rotatória da avenida Lions Internacional, sendo certo que o conjunto probatório ressente de maiores elementos probatórios a esse respeito.

De se notar que a sentença incorre em flagrante equívoco quando refere que o apelante “trafegava” com o veículo em zigue-zague, pois ficou esclarecido no depoimento do Sgt Edson Alves Feitosa que
Osvaldo
, depois de parar o veículo durante a abordagem policial, apresentava olhar sonolento, odor etílico, desorientação, e “
caminhava
” em zigue-zague, o que é bem diferente de conduzir veículo automotor em "zigue-zague".

“DURANTE A ABORDAGEM, FOI CONSTATADO QUE O CONDUTOR OSVALDO ENCONTRA-SE COM O ODOR ETÍLICO,
ANDANDO EM ZIG ZAG
, FALANDO COISA COM COISA E COM OLHAR SONOLENTO” [id. 100891499, p. 4, sublinhei].

Ressalto ainda que o simples fato de
caminhar
em “zigue-zague” já integra a descrição do comportamento exigido no tipo penal do art. 306 do CTB, consoante determina o art. 5o da Resolução n. 432/CONTRAN, no sentido de concretizar a alteração psicomotora causada pela ingestão de álcool, não devendo ser levado em consideração na dosimetria da pena, sob pena de
bis in idem
. Além disso, o simples fato de ter cometido o crime durante a madrugada não revela qualquer traço de maior reprovabilidade da conduta.

Postas essas considerações, não se pode cogitar do agravamento da pena decorrente da presença de perigo concreto tirado de conduta eminentemente culposa, máxime se não há cabal comprovação do maior perigo comum causado pela condução embriagada de veículo automotor, altas horas da madrugada, além daquele provocado ao próprio condutor, e de uma passageira que o acompanhava naquela oportunidade.

Assim, repilo a majoração da pena-base decorrente da excepcionalidade das circunstâncias do crime, trazendo a pena-base para o mínimo legal de 06 meses de detenção, e 10 dias-multa, valor unitário no mínimo legal, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade da pena pecuniária, que deve ser aplicada seguindo os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, na estrita acepção do art. 60 do CP.

II. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Sobre a questão, o apelante não exerceu em Juízo a prerrogativa de narrar qualquer aspecto do fato, e naturalmente, o douto sentenciante, convicto do estado de inculpação em razão da narrativa dos policiais militares e da testemunha Joana, ouvidos em Juízo, não utilizou a confissão inquisitorial como norte de convicção, adequando-se, pois, à incidência da Súmula 545/STJ, segundo a qual,
verbis
:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
” [STJ, Súmula 545, 3a Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015].

Embora seja questionável ao Magistrado escolher quais provas deva utilizar para o fim condenatório, desprezando a confissão inquisitorial do próprio acusado, ainda que não ratificada em Juízo, especialmente quando o próprio confitente não retrata expressamente em Juízo a assunção dos fatos, é certo que mesmo a consideração da atenuante respectiva quedaria de todo inócua no presente caso, visto que as atenuantes não podem conduzir a pena aquém do mínimo legal cominado à espécie [STJ, Súmula 231/STJ].

Logo, não acolho a tese defensiva.

III. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR OU DE OBTER PERMISSÃO PARA TANTO

A defesa questiona a proporcionalidade e a razoabilidade da pena de suspensão da CNH pelo período de cinco meses.

Do mesmo modo da pena pecuniária, entendo que a suspensão do direito de dirigir veículo automotor, “
por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” [STJ, AgRg n HC no 271.383/RJ].

Nesse sentido é o entendimento sedimentado por este Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...]
Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado no mínimo previsto
” [TJMT, ApCr N.U 0019994-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/6/2019, Publicado no DJE 02/7/2019).

“[...]
A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade cominada. Na espécie, a exasperação da pena de suspensão do direito de dirigir não guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, de modo que deve ser estabelecida em 02 (dois) meses
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0004104-82.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/5/2020, Publicado no DJE 06/7/2020].

Com efeito, reduzo a reprimenda para dois meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, registrando que o apelante no caso, possui habilitação para conduzir veículo automotor, porém, encontrava-se com o registro
vencido
na época dos fatos.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
conheço e provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto por
Osvaldo Cardoso Ribeiro
, qualificado, para o fim de redimensionar a pena-base a ele aplicada, bem como a pena do art. 293 do CTB, fixando-a em
06 meses de detenção
, a ser iniciada no regime
aberto
,
substituída por uma pena restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução
, condenando-o ainda ao pagamento da pena pecuniária de
10 dias-multa, valor unitário mínimo
, e à
suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de dois meses
, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021